Tribunal: TJDFT
Processo: 0708372-60.2021.8.07.0010
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:
CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE AÉREO DOMÉSTICO. ALTERAÇÃO UNILATERAL DO VOO EM PLENO PERÍODO DE PANDEMIA. POSTERIOR PEDIDO DE CANCELAMENTO PELO CONSUMIDOR. SOLICITAÇÃO DE RESTITUIÇÃO DOS VALORES. CIÊNCIA DO CONSUMIDOR ACERCA DO IMPACTO DAS MEDIDAS RESTRITIVAS QUE AFETARAM A MALHA AÉREA EM ESCALA GLOBAL. IMPOSSIBILIDADE DO CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS ORIGINÁRIAS (CC, ARTIGO 393 E PARÁGRAFO ÚNICO, E ARTIGO 478). INOCORRÊNCIA DE AFETAÇÃO AOS DIREITOS INERENTES DA PERSONALIDADE (CC, ARTIGO 12): DANO EXTRAPATRIMONIAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO IMPROVIDO.

I. Eis os relevantes fatos jurídicos (e processuais) do caso concreto: (a) aquisição, em 18.5.2020, de passagens aéreas (Brasília – Recife - Brasília), com previsão de embarque em 1o.10.2020 pelo valor de R$ 266,96; (b) em decorrência da alteração unilateral do voo pela empresa aérea, em 28.9.2020, o consumidor solicitou o cancelamento do voo e reembolso do valor pago, momento em que foi informado que o prazo de restituição seria de doze meses; (c) aduz o requerente que não obstante o prazo acordado, a empresa requerida não teria creditado o valor em sua conta; (d) sem resolução da questão pela via extrajudicial, ajuizou a presente ação à condenação da empresa à reparação dos danos materiais (R$ 266,96) e morais (R$ 10.000,00).
II. A matéria devolvida a este órgão revisional pelo consumidor gravita em torno da configuração (ou não) do grave fato gerador do dano moral (pedido julgado improcedente).
III. Os danos morais decorrem do grave abalo a qualquer dos atributos da personalidade (CF, art. 5o, V e X; CC, art. 186).
IV. No caso concreto, a despeito do inconteste estado de incerteza experimentado pelo consumidor (probabilidade de não ter o ressarcimento total do preço pago), a situação vivenciada não é suficiente a gerar dano moral (passível de compensação), uma vez que, não há comprovação de descaso da empresa ou de sequela mais grave (ao seio familiar, social ou profissional), nem exposição a qualquer situação externa vexatória suficiente a demonstrar dano psicológico ou ofensa a quaisquer atributos da personalidade, muito menos o significativo desvio do tempo produtivo do passageiro.
V. Com efeito, ainda que a restituição da quantia de R$ 267,46 tenha sido efetuada onze dias após o término do prazo para reembolso (ausente impugnação específica pelo requerente - ID. 36037185), não restou demonstrado qualquer outro dano, inclusive extrapatrimonial, ao consumidor, porquanto como bem pontuado na sentença (ora confirmada) o valor será corrigido da data da compra até a sua efetiva restituição. Ademais, não se pode olvidar que a passagem foi adquirida quatro meses após a decretação do estado de pandemia da Covid-19, de modo que o Autor tinha ciência do risco de cancelamento, como de fato veio a ocorrer. Irretocável, pois, a conclusão jurídica de improcedência do dano extrapatrimonial, por falta de afetação considerável aos direitos inerentes da personalidade (Código Civil, artigo 12).
VI. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos (Lei 9.099/95, art. 46). Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação (Lei 9.099/95, art. 55).